Tribunal: STJ
Processo: 0372897-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038777 - SP(2025/0372897-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a
alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para absolver o paciente ou alterar o regime inicial de cumprimento para o aberto,
diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54532693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9cb7e359-2904-446c-ad61-0455ad0891a2

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9cb7e359-2904-446c-ad61-0455ad0891a2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038777 - SP(2025/0372897-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a
alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para absolver o paciente ou alterar o regime inicial de cumprimento para o aberto,
diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO BARBOSA contra decisão
da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o writ.
Em suas razões, a defesa alega que está evidente e flagrante a ilegalidade do acórdão
impugnado, havendo elementos concretos e suficientes para verificar a insuficiência probatória
para condenar o agravante.
Ressalta que seria excessivamente oneroso e desnecessário manejar revisão criminal
para sanar ilegalidade passível de instrumento constitucional.
Requer, assim, seja provido o agravo, a fim de que seja concedido o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54069053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 37e6e352-6c85-41cb-ac8f-3c85ce4d361a

É o relatório.
VOTO
Assim constou da decisão agravada (fls. 60-61):
Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o
trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na
Habeas Corpus
origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em
relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido
writ
por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão
criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/8/2022,
18/8/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22/4/2024,
DJe de 25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54069053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 37e6e352-6c85-41cb-ac8f-3c85ce4d361a

Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
8/2018.
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
12/3/2025,
19/3/2025;
acrescidos.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
939.672/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024,
grifos acrescidos.)
No caso, na medida em que o
foi impetrado nesta Corte após o
habeas corpus
trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo
ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, tal como ocorre na
art. 621
espécie, em que o agravante visa à absolvição ou a alteração do regime de cumprimento de pena
fixado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 37e6e352-6c85-41cb-ac8f-3c85ce4d361a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.777 / SP
Número Registro: 2025/0372897-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15344929020208260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LEPRE
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 7dca70d7-50db-4a66-af71-cb9dbef628b3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 7dca70d7-50db-4a66-af71-cb9dbef628b3